Tribunal: TJSP
Processo: 2206149-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente SIDNEI BACCIOTTI SOBRINHO, e acolheu a impugnação ofertada pelos executados, determinando o levantamento das penhoras efetivadas na execução – Inconformismo dos exequentes, alegando que não há se falar em anulação de atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Cobrança – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente SIDNEI BACCIOTTI SOBRINHO, e acolheu a impugnação ofertada pelos executados, determinando o levantamento das penhoras efetivadas na execução – Inconformismo dos exequentes, alegando que não há se falar em anulação de atos processuais e levantamento da penhora, uma vez que foi promovida a regularização processual do polo ativo em razão do falecimento do exequente originário – Cabimento – Ainda que seja incontroversa a existência de irregularidade na representação processual do polo ativo da ação, após o falecimento do exequente, é certo que não restou comprovado qualquer prejuízo para a parte executada, o que torna descabida a anulação dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente SIDNEI BACCIOTTI SOBRINHO – Ademais, conforme se verifica das procurações coligidas aos autos, a representação processual do polo ativo foi devidamente regularizada, não havendo se falar nulidade de atos processuais - Recurso provido para reconhecer a validade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente originário, rejeitar a impugnação ofertada pelos executados, com a manutenção das penhoras efetivadas no feito originário e determinar o prosseguimento do feito executivo.